Tribunal: STF
Processo: RHC 58858
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
PENAL MILITAR. SERVIÇO MILITAR. 1) ADIAMENTO DE INCORPORAÇÃO, DE
ESTUDANTES CANDIDATOS A MATRICULA NOS INSTITUTOS DE ENSINO
DESTINADOS A FORMAÇÃO DE MEDICOS E OUTRAS ESPECIALIDADES
PROFISSIONAIS (ART. 7. DA LEI N. 5.292, DE 8.6.67). O ADIAMENTO
DEPENDE DE REQUERIMENTO DO INTERESSADO, O QUE SE DEVE ENTENDER COMO
"REQUERIMENTO ESCRITO" E NÃO MERO REQUERIMENTO ORAL, QUE, DE RESTO,
NEM ESTE FICOU PROVADO NO CASO DOS AUTOS. 2) MOTIVO DE SAÚDE, QUE
ACASO JUSTIFIQUE A ISENÇÃO DO SERVIÇO DE CONSCRITO CONSIDERADO
DESERTOR, PODERA SER APURADO NA INSPEÇÃO DE SAÚDE A QUE SE REFERE O
ART. 457, PARAGRAFO 1. DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.